Tribunal: CARF
Processo: 18186.721290/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OU DE FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL (FAPI). DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA REFERENTE A ANO-CALENDÁRIO DIVERSO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A apresentação de documentos pertinentes a ano-calendário diverso daquele em que ocorrido o fato jurídico tributário, é impossível restabelecer dedução a título de custeio de previdência privada ou de FAPI, dada a dúvida acerca da correta classificação jurídica dos pagamentos.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.721290/2020-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.670 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ADEMIR BALESTRINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OU DE
FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL (FAPI).
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
REFERENTE
A
ANO-
CALENDÁRIO DIVERSO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A apresentação de documentos pertinentes a ano-calendário diverso daquele
em que ocorrido o fato jurídico tributário, é impossível restabelecer dedução a
título de custeio de previdência privada ou de FAPI, dada a dúvida acerca da
correta classificação jurídica dos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 9 a 14, através da qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2015,
exercício 2016, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
8.445,25, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda dos juros de mora (calculados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721290/2020-15
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721290/2020-15

até 28/02/2020), perfazendo um crédito tributário total de R$ 17.469,83. 1.1. O
contribuinte apurou, como resultado de sua declaração de ajuste anual do exercício
de 2016, um saldo de imposto de renda a restituir no valor de R$ 480,49. 2. A
autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 11
e 12, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima: 2.1. Dedução indevida de
previdência privada e Fapi no valor total de R$ 710.835,26;
[...]
2.2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.210,00.
[...]
3. Devidamente cientificado da autuação em 17/02/2020, fl. 40, o contribuinte
apresentou em 12/03/2020 a impugnação de fls. 6 a 8 para alegar, em síntese, que:
No tocante à glosa relativa à Previdência Privada, o autor junta aos autos os
seguintes documentos: i) apólice do plano de previdência; ii) extrato da aplicação
encaminhado, à época, via correio pela instituição financeira a titulo de imposto de
renda; iii) extrato da aplicação obtido diretamente do site da instituição financeira
com a mesma finalidade. Registra-se que o valor declarado na sobredita Declaração
de Ajuste Anual entregue à Secretária da Receita Federal foi de R$ 710.025,71,
(diferente do apontado na glosa) e em total consonância com ambos os extratos
emitidos pela instituição financeira, o que, sem embargo de qualquer entendimento,
comprova o aporte do valor retrocitado e informado na Declaração de Ajuste Anual
de Imposto de Renda 2015/2016 e, por vias de consequência, afasta
peremptoriamente a glosa de qualquer valor nesse sentido. A origem dos valores é
o resultado da retirada do plano de seguridade Petros e ingresso no plano de
previdência (PGBL) da Caixa Econômica Federal, encontra-se devidamente
esclarecido às fls.8/11 da retrocitada Declaração de Ajuste Anual 2015/2016. No
tocante à glosa relativa aos pagamentos realizados ao dentista Dr. Minoru Ito, o
autor junta aos autos os seguintes documentos: i) cópia dos recibos emitidos pelo
profissional Dr. Minoru Ito; ii) cópia dos cheques (solicitadas e fornecidas pelo
Banco do Brasil) utilizados para realizar os pagamentos. Foram realizados durante
o período em análise 4 (quatro) pagamentos e emitidos 4 (quatro) recibos, a saber:
i) valor de R$140,00, de 05/01/2015, cheque n° 850106; ii) valor de R$ 280,00 de
17/03/2015, cheque n°850119; iii) valor R$ 300,00, de 12/06/2015 pagamento a
dinheiro; iv) valor de R$ 490,00, de 11/09/2016, cheque n°850148, perfazendo o
total de R$ 1.210,00, em total consonância com o declarado na sobredita
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda 2015/2016.
É o relatório.
Voto
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente. Da
Dedução com Despesas Médicas 5. Sobre o tema cumpre transcrever o art. 80, § 1o,
incisos II e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
[...]
6. Assim, de acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de
renda, deve necessariamente identificar nome, endereço e CPF ou CNPJ do
prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar como prova
o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos. 6.1.
Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721290/2020-15

mesmo o cheque pode ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas
razoáveis ao Fisco sobre a efetiva prestação do serviço, que se constitui no
substrato material da dedução. 7. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da
prova é do sujeito passivo, cabendo a este apresentar a documentação suficiente
para dirimir os questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de
ajuste, conforme disciplina o art. 73 do RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte,
à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova.
[...]
8. No presente caso, o motivo da glosa das despesas médicas pleiteadas foi a falha
formal na emissão dos recibos pelo profissional Minoru Ito, tendo em vista não
possuir carimbo e identificação do registro do órgão respectivo.
[...]
9. Da análise dos recibos apresentados, percebe-se que, apesar de não conter o
carimbo do profissional, constam o nome, endereço, CPF e no do registro no CRO
do emitente. Entretanto, não informa o serviço que teria sido prestado. 9.1. No
intuito de sanar a motivação da glosa, foram apresentadas cópias de três cheques
nominais ao profissional acima citado nos valores de R$280,00, R$ 140,00 e R$
490,00. 10. Diante do conjunto probatório, entendo que deve ser restabelecida
integralmente a dedução com despesa médica no valor de R$ 1.210,00
Da contribuição previdenciária privada e FAPI 11. A legislação tributária permite
sejam deduzidas, da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
contribuições para complementação da aposentaria social, nos termos do art. 74, do
Decreto no 3.000/1999, in verbis:
[...]
12. A título de documentação comprobatória o contribuinte apresentou às fls. 26 a
29 o Informe de Rendimentos Financeiros e Contribuições emitido pela Caixa Vida
e Previdência S/A, demonstrando que não houve contribuições para o plano de
previdência privada contratado, mas houve um aumento no saldo da conta corrente
PGBL, conforme quadros abaixo reproduzidos.
[...]
13. O interessado alega que houve a retirada do plano de seguridade Petros e
ingresso no plano de previdência (PGBL) da Caixa Econômica Federal. 13.1. Não
consta acostada ao presente processo documentação comprobatória da forma que
ocorreu essa transferência de recursos, o que nos leva a crer que se trata de uma
“portabilidade”, tendo em vista a inexistência de contribuições comprovadas. 13.2.
No caso da portabilidade, o contribuinte não teria direito a deduzir o valor
transferido, uma vez que a referida dedução já ocorrera quando da efetivação das
contribuições no plano de previdência de origem. 13.3. Assim, diante da não
comprovação da realização de contribuições à previdência privada no ano
calendário de 2015, entendo que deve ser mantida a glosa em questão.
[...]
Da conclusão.
14. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação para
considerar devido um saldo de imposto de renda suplementar no valor de R$
8.112,51, sujeito à multa de ofício no percentual de 75%.

A decisão de primeira instância manteve em parte o lançamento do crédito
tributário exigido.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721290/2020-15

O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, e argumentando, em síntese, que os documentos apresentados são suficientes
para comprovação do custeio de plano de previdência privada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada pela recorrente.
Observo que o recurso não tem por objeto a glosa das despesas médicas.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente comprovou o custeio de previdência privada complementar, apta à
dedução no cômputo do IRPF.
A autoridade lançadora rejeitou a dedução pertinente à previdência privada, por
considerar que:

a) Não houve comprovação dos aportes às gestoras dos planos previdenciários; e
b) Não havia registro de tais aportes nos sistemas da RFB.

Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve a glosa, com base nas
seguintes constatações:

a) Os documentos apresentados pelo então impugnante não registravam a
realização de aportes, mas, tão-somente, de aumento de saldo;
b) Esse aumento de saldo provavelmente decorreria da transferência de recursos
até então alocados em outro plano previdenciário complementar
(“portabilidade”), e tais remanejamentos não deflagrariam o direito à dedução.

Em resposta, o recorrente aponta que o aporte pode ser confirmado nos sistemas
da Caixa Vida e Previdência S.A. (CNPJ 03.730.204/0001-76, e CNPJ do fundo
11.060.682/0001-44), como realizado em 04/03/2018.
Ocorre que o lançamento se reporta ao ano-calendário de 2015, exercício de 2016,
e não ao ano-calendário de 2018.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721290/2020-15

Os valores indicados também são inconsistentes, na medida em que a glosa
versada nestes autos totaliza R$ 710.025,71 (fls. 11), enquanto a quantia que teria sido
comprovada é de R$ 86.311,90 (fls. 79).
Aparentemente, o recorrente apresentou documentos referentes à autuação
diversa.
De todo o modo, sem a comprovação da origem e do destino dos recursos, é
impossível restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original